Tribunal: TJMT
Processo: 1023440-59.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023440-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.926.092/0001-99 (AGRAVADO), DULCEMARA LUCHTENBERG - CPF: 035.584.279-39 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), VECAM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.371.880/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO IMEDIATO DA PRETENSÃO – RETIFICAÇÃO DA CDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA N.º 1.076, DO STJ – NÃO POSSOBILIDADE - HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 85, §3º, I, DO CPC
– REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4º, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO A POSSIBILIDADE – RESP N.º 2.048.818/DF – PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE – AFASTADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos
honorários
por
apreciação

equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, prevista no artigo 90, §4º, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3
.
Diante do parcial provimento do recurso de apelação, a majoração dos honorários recursais deve ser afastada.

4. Agravo interno parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, negou-lhe provimento, nos seguintes termos (ID. 163928175):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal de n.º 1001478-71.2021.8.11.0078, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelas partes agravadas, nos seguintes termos (ID. 94325723 – processo n.º 1001478-71.2021.8.11.0078):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado do Mato Grosso contra CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA – ME, DULCEMARA LUCHTENBERG e VECAM TRANSPORTES LTDA - EPP.

No id 61876279 foi apresentada exceção de Pré-executividade. Em suma, os Excipientes alegam que ilegitimidade passiva de DULCEMARA LUCHTENBERG e VECAM TRANSPORTES LTDA – EPP, pois o Excepto não logrou êxito em comprovar as situações previstas no artigo 135 do CTN, tampouco citando-as na CDA ou na presente execução, não havendo ainda, qualquer notificação do sócio gerente para se manifestar quanto a estas, não bastando apenas a notificação da empresa quanto aos débitos, tendo em vista que as matérias a serem debatidas seriam diferentes (débito e referente a empresa / solidariedade do sócio), não há que se falar em legitimidade passiva dos sócios VECAM TRANSPORTES LTDA – EPP, e DULCEMARA LUCHTENBERG. Por isso, requereram a exclusão do polo passivo desta demanda os sócios VECAM TRANSPORTES LTDA – EPP e DULCEMARA LUCHTENBERG, requerendo ainda a condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios a serem fixados, por expressa disposição do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

No id 69009257 o Excepto concordou com os termos da exceção e corrigiu, sem determinação judicial, a CDA que fundamento a execução fiscal. Desta feita, pugnou pela perda do objeto e pela não condenação em honorários advocatícios.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O Exequente/Excepto reconheceu o pedido. Por essa razão afasto a responsabilidade dos Executados DULCEMARA LUCHTENBERG e VECAM TRANSPORTES LTDA – EPP.

Quanto ao pedido da Fazenda referente a não condenação em honorários advocatícios, o rejeito. Antes do ajuizamento da execução há, obrigatoriamente, processo administrativo que culminará na inscrição em dívida ativa e, posteriormente, em CDA, título executivo extrajudicial que possibilita a execução fiscal.

Esta execução é baseada na CDA supracitada. Assim, um procedimento administrativo foi necessário. Saliento que há, no processo administrativo, fase de instrução, permitindo que todos os envolvidos se manifestem.

Ao que parece, o Fisco se valeu do entendimento consolidado nos tribunais superiores e incluiu os sócios como corresponsáveis pelas dívidas da empresa, sem verificar as alterações contratuais, de modo a aumentar a chance de êxito no pagamento. Em que pese licitude da conduta, faltou cuidado para verificar se os Executados/Exceptos poderiam ou não responder pela dívida.

Não obstante, acolher o pleito do Exequente é desprestigiar os advogados que atuaram no feito e perceberam o equívoco cometido. Aliás, sem eles a situação perduraria e os Executados/Excipientes seriam prejudicados definitivamente.

Como a ilegitimidade passiva foi reconhecida pelo Excepto, reconheço a perda do objeto da Exceção de Pré-executividade, pois teve seu objetivo alcançado sem o provimento judicial.

Contudo, condeno o Exequente/Excepto ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos Executados/Excipientes DULCEMARA LUCHTENBERG e VECAM TRANSPORTES LTDA – EPP em 10% do valor o proveito econômico pretendido, nos moldes dos artigos 85, § 3º, inciso I e 90 do Código de Processo Civil.

Saliento que a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil é uma forma de incentivo ao Réu adimplir sua obrigação e não uma forma de premiar o Autor desidioso, que erroneamente incluiu partes ilegítimas ao polo passivo.

Além disso, resta inaplicável o arbitramento por equidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgamento do Tema 1.076.

Ainda, determino que a zelosa Secretaria proceda à remoção dos nomes dos Executados DULCEMARA LUCHTENBERG e VECAM TRANSPORTES LTDA – EPP desta ação.

Sentença
NÃO
submetida ao reexame necessário, conforme artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intime-se o Excepto/Exequente para dar prosseguimento ao feito, em 30 dias e sob pena de extinção.

SAPEZAL, 5 de setembro de 2022.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito Substituto”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme r. decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Jones Gattass Dias, então juiz relator convocado (ID. 150863691).

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que a condenação ao pagamento da verba honorária, aplicada na decisão objurgada, é excessiva, ao argumento de que deveria ser fixada por apreciação equitativa.

Afirma, ainda, ser cabível, subsidiariamente, a redução pela metade, nos termos do previsto no artigo 90, §4º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reduzido o valor dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, bem como a majoração dos honorários recursais (ID. 151703663).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal de n.º 1001478-71.2021.8.11.0078, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelas partes agravadas e condenou a parte agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 27.05.2021, a presente ação de execução, em desfavor de CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA, DULCEMARA LUCHTENBERG e VECAM TRANSPORTES LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2018715601 e 2018772959, cujo valor alcançava a importância de R$ 152.759,37 (cento e cinquenta e dois mil e setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Extrai-se da demanda, que, ao ser citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada.

Instada a manifestar-se, a parte exequente informou que a mencionada exceção estaria prejudicada, em razão da retificação da CDA, tendo solicitado a exclusão dos referidos sócios do quadro de corresponsáveis, oportunidade em que requereu a isenção ao pagamento da verba de sucumbência (ID. 69009257 – proc. 1001478-71.2021.8.11.0078).

Na sequência, o magistrad
o a
quo acolheu a exceção de pré-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, motivando a interposição do vertente recurso (ID. 94325723 – proc. 1001478-71.2021.8.11.0078)

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao percentual dos honorários advocatícios, que, segundo alega a parte agravante, devem ser fixados por equidade ou, subsidiariamente, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a sobre a matéria relativa á fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, colaciono entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.

(N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3º, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.

(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Nessa quadra, a aplicação dos honorários por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro, deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto nos incisos, acima transcritos.

Logo, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, no tocante ao tema n.º 1.076, a porcentagem aplicada pelo magistrado
a quo
está dentro dos parâmetros legais.

Portanto, a despeito dos argumentos vertidos pela parte agravante, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação, devendo ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Outrossim, no que tange ao pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência, pela metade, em razão do reconhecimento das alegações iniciais e a imediata exclusão dos sócios do quadro de corresponsáveis do crédito, o artigo 90, §4º do CPC, assim preceitua:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º
Se o réu reconhecer
a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Assim, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

Frisa-se que tal entendimento é adotado nesta Câmara de Direito Público, como se vê:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.
REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte
demandada
reconhece a procedência do pedido
.
Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”.

Ademais, diante do desprovimento do recurso da parte agravante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.
2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.
3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de
11% (onze por cento
) sobre o valor do proveito econômico, com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, além de aumentar em 1 % (um por cento) os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora”

Aduz a parte agravante, em síntese, que a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que, considerando o reconhecimento do pedido formulado na exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravada e o imediato cumprimento da prestação reconhecida, deve, segundo afirma, ser aplicada a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Sustenta, ainda, a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, de acordo com o previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática agravada
, “
com arbitramento dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) ou, no mínimo, sua redução pela metade (art. 90, § 4º, do CPC)”.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do agravo.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, negou-lhe provimento.

No caso
sub ex
amen
, a parte agravante assegura ser cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, ou, alternativamente, pede que sejam reduzidos pela metade, diante do reconhecimento dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade e do cumprimento simultâneo da prestação reconhecida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, como fundamentado na decisão agravada,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a matéria relativa à fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, colaciono entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC –
HONORÁRIOS
POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os
honorários
somente serão arbitrados por
apreciação

equitativa
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.

(N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3º, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.
A fixação dos
honorários
por
apreciação

equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.

(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro, deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto nos seus incisos, acima transcritos, de modo que o valor atribuído atendeu aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em modificação
.

Por outro lado, a despeito do pedido alternativo de redução dos honorários, pela metade, sabe-se que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4º, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, também nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023.)”
[grifo nosso]

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

No caso dos embargos, o credor é o réu e não há óbice que o impeça, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, qual seja, de não mais prosseguir com a execução fiscal, de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

Outrossim, no incidente de criação doutrinária, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente, como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.

Na essência, todavia, o pedido feito na exceção de pré-executividade e nos embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

In casu
, ao revisitar a matéria recursal e as peculiaridades do caso, bem como os fundamentos do recurso, observado o julgamento do RESP n.º. 2.043.818/DF, de 22.05.2023 e o decidido em casos análogos por este Sodalício, verifica-se que assiste razão à parte agravante.

Isso porque, observa-se que a Fazenda Pública ajuizou, em 27.05.2021 a ação executiva em desfavor da parte agravada,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito nas CDA’s n.º 2018715601 e 2018772959, cujo valor alcançava a importância de R$ 152.759,37 (cento e cinquenta e dois mil e setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Extrai-se da demanda, que, ao ser citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada.

Instada a manifestar-se, a parte exequente informou que a mencionada exceção estaria prejudicada, em razão da retificação da CDA, tendo solicitado a exclusão dos referidos sócios do quadro de corresponsáveis, oportunidade em que requereu a isenção ao pagamento da verba de sucumbência (ID. 69009257 – proc. 1001478-71.2021.8.11.0078).

Ao sentenciar o feito, o magistrado
acolheu a exceção de pré-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, motivando a interposição do vertente recurso.

Assim, como relatado, considerando que a exceção de pré-executividade exerce a
mesma razão de existir dos embargos à execução fiscal, observa-se que não há óbice para aplicar os benefícios previstos no artigo 90, § 4º, do CPC.

Pensar diferente, no sentido do não cabimento do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples, se comparado com a ação de embargos.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4º
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, voto por dar parcial provimento ao presente agravo interno, para prover parcialmente o apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e reduzir, pela metade, a condenação em honorários sucumbenciais.

Em consequência, diante do parcial provimento do recurso de apelação, a majoração dos honorários recursais deve ser afastada, ficando a verba honorária fixada em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do CPC c/c 90, §4º, do mesmo
C
ódigo.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente AGRAVO INTERNO,
para prover parcialmente o apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e reduzir, pela metade, a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De início, anoto que, devem figurar no polo passivo do recurso
Vecam Transportes Ltda
. e
Dulcemara Luchtenberg
, visto que o agravo de instrumento versa tão somente sobre honorários advocatícios, pelo que se fazia necessário a inclusão de Vecam Transportes Ltda. no polo passivo do recurso e a exclusão de Camberg Peças Agrícolas Ltda.

Ultrapassada essa questão, ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade e acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora, visto que o percentual de cinco por cento (5%) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (R$ 189.397,69: cento e oitenta e nove mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), o que corresponde a R$ 9.469,88: nove mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos, encontra-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023